Tribunal: CARF
Processo: 11330.001263/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.001263/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.149 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
RIO SUL LINHAS AÉREAS EM REC. JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
AÇÃO
JUDICIAL.
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1.
APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura de ação
judicial pelo sujeito passivo. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Márcio
Augusto Sekeff Sallem (relator) e Denny Medeiros da Silveira, que conheceram parcialmente do
recurso, nos termos do voto do relator. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Francisco Ibiapino Luz.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.001263/2007-03
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.149 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001263/2007-03

Relatório
A autoridade tributária lavrou notificação fiscal de lançamento de débito referente
exclusivamente à contribuição, a cargo da empresa, destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientes incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregados, em face ao
contribuinte acima identificado, no valor de R$ 872.986,47, acrescido de multa e juros de mora,
referente a fatos geradores havidos no período de apuração de 2/2004 a 12/2006, com ciência
pessoal em 31/8/2007 (fls. 2).
Relatório Fiscal da NFLD (fls. 109 a 113)
A autoridade lançadora rememora que a cobrança é referente à contribuição a
cargo da empresa, destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais, devida à Previdência
Social incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregado, e cuja cobrança é objeto de
discussão judicial na Ação Ordinária no 99.0058596-8.
Impugnação (fls. 130 a 142)
A impugnação, protocolizada em 1/10/2007, reconhece que a autuação pretende
apenas sobrestar a decadência.
Depois, defende a nulidade do lançamento por entender estar em estado de
necessidade, na forma do art. 24 do Código Penal, e sua exigência ameaçar a viabilidade do
plano de recuperação judicial aprovado e em andamento.
Além disso, no período em que não houve os recolhimentos da contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração dos segurados empregados também não há fato
gerador das contribuições do SAT.
Critica a alíquota do SAT adotada, que considerou a atividade preponderante da
empresa, não dos estabelecimentos.
Por fim, defende a não incidência de juros e multa, pois a contribuinte é
beneficiária de decisão judicial.
Acórdão de Impugnação (fls. 176 a 182)
Não obstante a existência de ação judicial a respeito da alíquota de SAT a ser
aplicada, a autoridade julgadora reconhece a incompetência para declarar a inconstitucionalidade
de Lei ou de norma de preceito secundário, e, por se tratar de matéria que constitui o objeto da
demanda judicial, ocorre a renúncia ao contencioso administrativo.
Destaca que a forma de o contribuinte afastar a incidência de juros de mora seria
com o depósito integral do montante discutido na ação judicial.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.149 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001263/2007-03

Com relação à multa de ofício, enfatiza sua não aplicação, mas a exigência de
multa de mora, consoante o art. 63 da Lei no 9.430/96, que prevê o prazo de 30 (trinta) dias para
o recolhimento do tributo devido na reforma de decisão que fora favorável ao contribuinte.
Assim, em se tratando de lançamento destinado a resguardar o crédito tributário, a
autoridade julgadora concorda com a cautela da importância principal e os consectários legais e
conclui que a suspensão da exigibilidade apenas obsta a prática de atos executórios de natureza
constritiva, expropriatória ou assemelhada.
No mais, quanto ao mérito, a autoridade julgadora entende ser irrelevante o fato
de ser efetivamente pago ou não a remuneração, pois o fato gerador da contribuição
previdenciária ocorre no momento em que se torna devida a contraprestação de natureza
remuneratória.
Quanto ao argumento de fundo de que eventual insuficiência de recolhimento
decorre de estado de necessidade, salienta as contribuições sociais destinadas a entidades
terceiras são espécie de tributo, prestação pecuniária compulsória cobrada mediante atividade
administrativa plenamente vinculada. Não constitui sanção por ato ilícito, eis que não se afere a
ilicitude do ato subjacente, não podendo a equidade resultar na dispensa do pagamento do tributo
devido, nos termos do art. 108, § 2o, do Código Tributário Nacional.
Ciência postal em 8/7/2008, fls. 186.
Recurso Voluntário (fls. 189 a 203)
O recurso voluntário, apresentado em 25/7/2008, reitera as razões deduzidas no
recurso voluntário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
O lançamento objetivou a prevenção da decadência do crédito tributário referente
à contribuição do SAT, a cargo da empresa, incidente sobre a remuneração paga aos segurados
empregados, cuja cobrança e objeto de discussão judicial na ação ordinária no 99.0058596-8.
Antes da análise das questões recursais, convém determinar o andamento da ação
judicial movida pelo contribuinte contra o Instituto Nacional do Seguro Social.
Como consta às fls. 174, a decisão da 22a Vara Federal julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na ação e concedeu a cautela para que o Instituto Nacional do
Seguro Social se abstivesse de exigir a contribuição ao SAT até que sobreviesse lei que definisse
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.149 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001263/2007-03

o conceito de atividade preponderante e de risco leve, médio ou grave. Entretanto, o Tribunal
Regional Federal da 2a Região deu provimento à apelação e à remessa necessária e julgou
improcedente o pedido inicial do contribuinte, nos termos da ementa a seguir:
TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO – SAT – ALÍQUOTA – LEI No 8.212/91 – DECRETO No 356/91
I – O art. 3o, II, da Lei n. 7.787/1989, dispunha que “a contribuição das empresas em
geral e das entidades ou órgãos a ela equiparados, destinada à Previdência Social,
incidente sobre a folha de salários, será de 2% sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados, avulsos,
autônomos e administradores.”
II - A Lei n. 8.212/1991, em seu art. 22, III, “a”, alterou o percentual da contribuição ao
Seguro de Acidentes do Trabalho – SAT – ao patamar de 1% (um por cento) para as
empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidente de trabalho seja
considerado leve”, satisfazendo, assim, ao princípio da reserva legal (art. 97, do CTN).
III - A contribuição para o custeio do SAT já era cobrado do impetrante com base na
Lei n. 7.787/89 à alíquota de 2%. Sendo assim, verifica-se que não ocorreu com a Lei n.
8.212/91 a criação de nova contribuição estendida ou majorada já que a empresa autora
enquadra-se nos casos de risco de acidente leve, sendo que foi até reduzida a
contribuição a ser paga pela mesma (alíquota de 1% - art. 22, I, da Lei n. 8.212/91).
IV - A publicação do Decreto Regulamentador n. 356/91 a destempo é irrelevante, pois
o contribuinte não poderá eximir-se do pagamento do tributo, o qual já tinha a alíquota
definida, nos termos do disposto no artigo 22, inciso III, da Lei 8.212/91, podendo ser
exigido naqueles termos desde então.
V – Recurso e remessa necessária providos.
Após o não acolhimento dos embargos infringentes e de declaração opostos, a
decisão transitou em julgado em 14/12/2009.

Entendo pela inaplicabilidade da Súmula CARF no 11, pois a ação judicial objetiva
debater a relação jurídico-tributária entre a Fazenda e o contribuinte em relação à contribuição ao

1 Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.149 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001263/2007-03

SAT, enquanto este voto discorre, além de temas acessórios pertinentes ao lançamento, acerca da
forma de aferição da alíquota aplicável: se a partir da atividade preponderante da empresa ou do
estabelecimento.
Passo a análise das razões recursais, que apenas reiteraram as antes deduzidas na
impugnação.
Em vista do permissivo do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais2, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, por não
terem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa e
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor.
7. Inicialmente, é oportuno fazer breve digressão acerca dos procedimentos adotados na
presente NFLD, a fim de afastar eventuais dúvidas sobre sua regularidade.
8. A rigor, a existência de ação judicial não impede o desenvolvimento regular da
seqüência lógica de atos que perfazem o contencioso fiscal. A renúncia total ao
contencioso só ocorrerá quando a ação judicial tiver por objeto “idêntico pedido” sobre
o qual versa o processo administrativo (art. 126, § 3° da Lei 8.213/91).
9. Considera-se “idêntico pedido”, para o efeito de renúncia ao direito de recorrer na
esfera administrativa, quando, na impugnação ou recurso, for deduzida a mesma matéria
submetida à apreciação judicial, já que, a teor do princípio constitucional da unidade de
jurisdição (art. 5°, XXXV, CRF/88) - segundo o qual somente ao Poder Judiciário é
atribuída a função de compor os conflitos de interesses com caráter de definitividade -, é
inócua qualquer discussão em sede administrativa quando simultaneamente submetida
ao crivo do Judiciário. Neste caso, a renúncia ao contencioso poderá, ou não, ensejar a
cobrança imediata do crédito, a depender da existência de causa suspensiva de sua
exigibilidade.
10. Por outro lado, se na impugnação também for deduzida matéria distinta da discutida
em juízo, o sujeito passivo terá direito ao contencioso administrativo para que seja
apreciada a matéria diferenciada. Nada mais lógico, diga-se de passagem, pois a
existência de ação judicial não deve prejudicar, ipso facto, o controle da legalidade dos
atos administrativos, dentre os quais figura como espécie o lançamento tributário. Se
assim não fosse, ficaria o sujeito passivo privado de impugnar, por exemplo, eventual
erro na base de cálculo do lançamento preventivo da decadência, quando tal questão não
se confunde com o objeto da tutela jurisdicional.
11. No que se refere aos argumentos aduzidos contra a cobrança da contribuição para o
SAT, nos deparamos com a incompetência desta instância administrativa para declarar a
inconstitucionalidade de Lei ou mesmo a ilegalidade de uma norma de preceito
secundário. Além disso, trata-se de matéria que constitui o objeto de demanda judicial,
tendo ocorrido, neste particular, renúncia ao contencioso administrativo.
12. Se é certo que o lançamento formaliza o crédito tributário, tomando-o exigível, não
menos correto é que a suspensão da exigibilidade, por força do art. 151 do CTN, impede
apenas a prática de atos coercitivos, como, por exemplo, a promoção da execução
judicial.

2 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.149 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001263/2007-03

13. Em relação à cobrança de juros moratórios, observa-se, em consonância com o
disposto no art. 161 do CTN, que somente quando lei específica não dispuser de modo
diverso é que a taxa dos juros de mora será de 1% ao mês. Ocorre que as contribuições
previdenciárias são regidas pela Lei 8.212/91, que no seu art. 34, estabelece que as
contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS, incluídas ou não em
notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento,
ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora.
14. Outrossim, improcede a alegação de que não há incidência de juros em virtude da
suspensão da exigibilidade do crédito por decisão judicial, eis que a decisão
eventualmente deferida no curso do processo é passível de reforma. Em havendo o
trânsito em julgado de decisão de mérito desfavorável à parte autora, seus efeitos
retroagem à data da propositura da ação, evidenciando-se, de plano, a mora
correspondente às contribuições não pagas em época própria. Na hipótese, a única
forma de ser afastada a incidência dos juros seria o contribuinte efetuar,
concomitantemente à ação judicial, o depósito integral do montante discutido.
15. Em relação às multas aplicadas, vale esclarecer, preliminarmente, que o “caput” do
art. 63 da Lei 9.430/96, que prevê a dispensa da multa de ofício no lançamento de
crédito tributário destinado a prevenir a decadência, não se aplica às contribuições em
comento, uma vez que essa figura (multa de oficio) é estranha aos lançamentos
formalizados através de NFLD. Entretanto, o parágrafo 2°, do mesmo dispositivo legal,
dispõe que “a interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até
30 dias após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo
ou contribuição”. Ou seja, para recolher o montante devido sem a incidência de multa
(moratória), o contribuinte terá o prazo de 30 dias, contados da publicação da decisão
que venha a cassar a liminar, ou, se for o caso, da decisão definitiva de mérito que
considere devido o tributo ou contribuição. Inadimplida a obrigação após o decurso do
referido prazo a incidência da multa se impõe, desde o vencimento normal da obrigação
principal, salvo na hipótese de ter havido depósito integral do débito.
16. Deve ser salientado que o crédito não será objeto de cobrança se estiver com a sua
exigibilidade suspensa. Entretanto, uma vez reformada eventual decisão favorável à
empresa, a devedora terá o prazo previsto no parágrafo 2° do art. 63 da Lei 9430/96
para efetuar o recolhimento sem a incidência de multa. Deixando, porém, de fazê-lo,
estará sujeita à execução do crédito, e restará prejudicada a celeuma em tomo da em
exclusão da multa moratória, que passará a incidir desde o vencimento da obrigação.
17. Em suma, a multa moratória só não será devida na vigência da decisão favorável à
empresa e desde que adimplida a obrigação principal no prazo previsto no parágrafo 2°
do art. 63 da Lei 9430/96. Porém, em se tratando de lançamento destinado a resguardar
o crédito dos efeitos da decadência, justifica-se acautelar tanto a importância principal
quanto os seus consectários legais, até porque não é certo que a Interessada, tomando-se
sucumbente, irá recolher o valor devido dentro do prazo retromencionado.
18. Registre-se que toda discussão em tomo da incidência de acréscimos legais perde o
seu objeto se o provimento judicial final for favorável ao contribuinte, pois, uma vez
inexigível a obrigação principal, prejudicada estará a cobrança das parcelas acessórias.
19. Como já assinalado anteriormente, a suspensão da exigibilidade do crédito obsta que
se pratique, contra o sujeito passivo, atos de natureza constritiva, expropriatórios ou
assemelhados, ainda que esgotada a fase administrativa.
Do Mérito
20. A redação dos arts. 22, II e 28, I, da Lei n° 8.212/91, descreve a tipicidade da
hipótese de incidência da exação em comento, in verbis:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.149 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001263/2007-03

Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
II – para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos: (Redação-dada pela Lei no 9.732, de
11.12.98)
(...)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuiçao:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste
salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa; (Redação dada pela Lei n° 9.528. de 10.12.97) (g.n.)
21. De acordo com o texto legal, o fato gerador da contribuição previdenciária ocorre
com a prestação do serviço pelo segurado empregado, pois é a partir daí que surge para
a empresa a obrigação de remunerá-lo. Isto é, no momento em que se toma devida a
contraprestação de natureza remuneratória, tem-se por ocorrido o fato gerador da
contribuição previdenciária e aperfeiçoada a obrigação tributária, revelando-se
irrelevante o fato de ser efetivamente paga ou não a remuneração.
22. No que tange ao argumento de que a eventual insuficiência de recolhimento decorre
de estado de necessidade momentâneo que afasta a ilicitude da conduta, é importante
frisar que as contribuições sociais destinadas a terceiros são espécie de tributo, que se
define como prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa
exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada (art. 3° do CTN).
23. Por se tratar de prestação pecuniária compulsória exigida através de atividade
administrativa plenamente vinculada, tem-se que, ocorrido o fato gerador da obrigação
tributária, a autoridade fiscal tem o dever de apurar o crédito tributário devido e de
formalizá-lo através do lançamento, sem espaço para juízos discricionários.
24. Ademais, por não constituir sanção de ato ilícito, é irrelevante indagar-se acerca da
ilicitude subjacente ao fato gerador. Logo, alegação de insuficiência de recolhimento
decorrente de estado de necessidade não afasta a obrigação tributária, até porque o
eventual emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de
tributo devido, conforme preconiza o art. 108, §2°, do CTN.
25. No que se refere ao suposto equívoco cometido no Re1atório de Representantes
Legais acerca do período de atuação do então Diretor de Operações de Vôo, Sr. Miguel
Dau, atual Gestor Judicial, verifica-se que o período indicado no Relatório encontra-se
consentâneo com a ata do Conselho de Administração, às fls. 122, e a certidão de fls.
120, não havendo nos autos prova documental alguma hábil a deflagrar a retificação
pleiteada.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.149 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001263/2007-03

Embora anua com a conclusão da autoridade julgadora, não houve enfrentamento
do capítulo da impugnação III. 3 – Iliquidez do Lançamento – Atividade Preponderante (fls. 136
a 139), reiterado nas razões recursais, em que o contribuinte sustenta a ocorrência de vício
quanto à alíquota utilizada.
Nesse trecho da defesa, o contribuinte recorda a existência de decisão judicial que
reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária entre a empresa e o INSS no que tange ao
SAT, tendo tido desfecho desfavorável como pudemos verificar, e depois defende que, em
muitos estabelecimentos, são desempenhadas atividades administrativas e de vendas (escritórios
administrativos e lojas). Apesar disto, está sendo exigida a contribuição ao SAT à alíquota de 2%
com base na aferição genérica da atividade preponderante por empresa, não por estabelecimento.
Como não houve qualquer decisão da autoridade julgadora de primeira instância
no particular, dever-se-ia declarar a nulidade da decisão recorrida para que nova fosse proferida,
de tal modo que não houvesse prejuízo à defesa.
Contudo, em face ao permissivo do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72,
quando a autoridade julgadora puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, esta pode não a pronunciar, nem mandar repetir o ato ou
suprir-lhe a falta, a bem do princípio da eficiência, manifestada na apreciação processual célere.
A Súmula no 351 do Superior Tribunal de Justiça enunciou que:
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo
grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo
grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
Dessa forma, a autoridade tributária deve levar em consideração cada CNPJ da
empresa a fim de aferir o grau de risco e determinar a alíquota SAT devida.
Em face à jurisprudência pacificada no STJ, a Procuradoria da Fazenda Nacional
editou o Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011, cuja ementa é de aplicação ao caso concreto:
Contribuição Previdenciária. Alíquota. Seguro de Acidente do Trabalho (SAT). A
alíquota da contribuição para o SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro. Jurisprudência pacífica do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional não contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos,
quanto à matéria sob análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional e aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda.
A emissão de tal Parecer, por sua vez, culminou com a edição do Ato Declaratório
no 11/2011, de acordo com o qual fica a Procuradoria dispensada de apresentar contestação,
interpor recursos e desistir dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2120/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.149 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001263/2007-03

apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro
de Acidente do Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada
empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade
preponderante quando houver apenas um registro”.
JURISPRUDÊNCIA: Súmula no 351 do STJ, DJe 19/06/2008; AgRg no Ag
1178683/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 19/08/2010, DJe 28/09/2010; AgRg no Ag 1008620/BA, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe
12/04/2010; AgRg no AgRg no AgRg no REsp 1114033/SP, Rel. Min. HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 17/11/2009; AgRg no
Ag 1134164/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
25/08/2009, DJe 24/09/2009; REsp 947920 / SC, Rel. Min. ELIANA CALMON,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/08/2009; e REsp 842838/SC,
Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 19/02/2009.
Referido Ato Declaratório consta da lista de dispensa da Procuradoria e deve ser
aplicado pelos membros deste Conselho, para evitar judicialização e indevida movimentação do
aparato administrativo em questão já pacificada, na dicção do art. 62, § 1o, “c”, do RICARF.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
...
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Assim, o recurso voluntário do contribuinte deve ser provido, neste particular, a
fim de que a alíquota da contribuição SAT seja calculada pela atividade por estabelecimento.
Conclusão
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que a alíquota SAT
leve em consideração a atividade por estabelecimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Redator designado.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.149 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001263/2007-03

Concomitância de instâncias administrativa e judicial
Contrariamente ao bem articulado entendimento do i. Relator - Conselheiro de
notória cultura tributária, por quem tenho estima - com todas as vênias que possam me conceder
os nobres julgadores que votaram por prover parcialmente a pretensão da Recorrente, na hipótese
vertente, vislumbro conclusão diversa. É o que se abstrai dos excertos abaixo transcritos do
relatório fiscal (processo digital, fls. 109 a 113):
1. Esse relatório fiscal é parte integrante da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
- NFLD n° 37.117.998-0, referente exclusivamente à contribuição a cargo da empresa,
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais, devida à Previdência
Social incidente sobre a remuneração paga aos segurados empregado, e cuja cobrança
é objeto de discussão judicial na Ação Ordinária n° 99.0058596-8, impetrado por
RIO SUL LINHAS AÉREAS S. A, em trâmite perante o Juizo de Direito da 22a Vara
Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
[...]
13. Os valores lançados na presente NFLD, por estarem com sua exigibilidade
suspensa devido às decisões judiciais (cópia xerox anexada ao processo
administrativo, tendo em vista que a empresa já possui o documento) ficarão com
a cobrança sobrestada até o trânsito em julgado da demanda. Nesta ocasião, sendo
a decisão favorável ao contribuinte, o crédito restará insubsistente. Se a decisão for
favorável ao INSS, deverão ser cobrados os valores lançados na presente NFLD. Apesar
da cobrança da NFLD ficar sobrestada, o processo administrativo terá o trâmite normal,
devendo ser respeitado o prazo para a apresentação de defesa administrativa, conforme
consta nas Instruções para o Contribuinte - IPC.
(destaquei)
Assim entendido, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
concomitância do processo administrativo com o judicial, implicando renúncia à via
administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição. Afinal, nessa perspectiva, a União,
inicialmente, é intimada a prestar esclarecimentos acerca da pretensão demandada pela
Recorrente e, posteriormente, a cumprir exatamente o que foi decidido judicialmente, eis que,
consoante o princípio da estrita legalidade tributária, a autoridade fiscal não pode fazer juízo
valorativo acerca da oportunidade e conveniência de cobrar tributo reconhecidamente devido
pelo judiciário.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o
Enunciado no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.149 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.001263/2007-03

Conclusão
Ante o exposto, não conheço o Recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital